Tribunal: CARF
Processo: 12448.910889/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
12448.910889/2010­45
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.352 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
8 de julho de 2020
Assunto
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
Recorrente
MARTE ENGENHARIA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta , além de examinar a
idoneidade dos documentos apresentados, intime a recorrente a apresentar provas, que entender
necessárias, de que o valor dos serviços foi recebido líquido das contribuições retidas
(documentos contábeis/fiscais/bancários), para concluir (ou não) sobre a existência do crédito
pleiteado.
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12­84.033 da 4a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n° 18715.71454.120107.1.7.04­8029.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou que emitiu a
Nota Fiscal de Serviços n° 3024 em 28/05/2004, contra a firma ERTE ­ Empresa Regional de

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.910889/2010-45
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.910889/2010­45
Resolução no 1001­000.352
S1­C0T1
Fl. 91

2
Transmissão de Energia, no valor dc RS 26.677,50 e recebeu o correspondente pagamento em
15/08/2004, com o desconto das contribuições sociais incidentes, no valor de R$ 1.240,49
(4,65% de R$ 26.677,50);
Efetuou, indevidamente o recolhimento deste mesmo valor e anexou o
correspondente comprovante de recolhimento.
A DRJ decidiu, em síntese, que, à época dos fatos, estava em vigor a IN SRF
459/2004 que dispunha sobre as retenções e formas de compensação e que:
Dessa forma, a princípio, a argumentação da interessada tem consistência, na
medida em que cabia realmente à fonte pagadora, no que se refere à invocada Nota
Fiscal de Serviços de fl.20, a retenção da CSRF incidente sobre o valor dos serviços
prestados pela interessada, no percentual de 4,65%. Assim, o correspondente valor da
retenção, recolhido pela interessada, configuraria um pagamento indevido.
Pesquisa efetuada no sistema DIRF nos permite verificar que, apesar de a
interessada, no A/C 2004, figurar como beneficiária de rendimentos pagos por diversas
fontes pagadoras, rendimentos esses objetos de retenção sob o código 5952, a ERTE ­
Empresa Regional de Transmissão de Energia, não está relacionada entre tais clientes.
Essa ocorrência, entretanto, não alteraria a possibilidade de o recolhimento
efetuado pela interessada ter sido indevido.
Ocorre, porém, que, através de pesquisa ao mesmo sistema, pode­se constatar
que a interessada, na qualidade de fonte pagadora, declarou, em sua DIRF de 2004,
valores que reteve sob os códigos 0561, 1708, 3208 e 5952, conforme extrato a seguir
reproduzido:...
Assim sendo, no que se refere às retenções do código 5952, a interessada, em
2004, protagonizou dois papéis: foi beneficiária de rendimentos objetos de retenção
efetuadas por clientes e, como fonte pagadora, reteve e recolheu diversos valores.
Dessa forma, ainda que o valor em lide corresponda exatamente aos 4,65%
incidentes sobre o valor consignado na nota fiscal de fl.20, é certo que esse valor foi
alocado automaticamente a débito da interessada, do mesmo código 5952 e com
vencimento em ago/2004, conforme demonstrado através do extrato a seguir:...
Além disso, a interessada não instruiu sua manifestação com documentos e
escrituração que demonstrassem que todo o valor que ela retivera como fonte pagadora,
sob o código 5952, durante o A/C 2004, ou, pelo menos, no período de apuração de
ago/2004, fora devidamente recolhido e que o valor em foco constituíra­se efetivamente
em um pagamento indevido.
Argumenta que a ora recorrente não apresentou documentação suficiente para
comprovar a efetividade do crédito. Cita o art. 333, do Código de Processo Civil ­ CPC (Lei
5.869/73).
Cientificada em 20/03/2017 (fl 58), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19/04/2017 (fl 60).
É o relatório.
Voto
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.910889/2010­45
Resolução no 1001­000.352
S1­C0T1
Fl. 92

3
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente faz uma descrição dos fatos e alega o excessivo tempo decorrido
entre a Manifestação de Inconformidade e a disponibilização do acórdão (7 anos e 6 meses), o
que leva à insegurança jurídica. Ao todo, teriam decorridos 13 anos desde a data da
compensação.
Comenta que no próprio site da Receita Federal do Brasil ­ RFB há a
informação de que o prazo para julgamento é de 360 dias. Menciona o inciso LXXVIII, art. 5°,
da Constituição Federal ­ CF e o art. 24 da Lei 11.457/2007, a seguir reproduzido:
Art. 24. Ê obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Cita, também o artigo 37 da CF, a doutrina e decisões do Superior Tribunal de
Justiça ­ STJ, não vinculantes.
Repete, então os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, onde afirma ter efetuado o recolhimento do valor de R$1.240,49, que deveria
ter sido recolhido pelo tomador dos serviços. Afirma ter incluído o referido valor na DCTF,
erroneamente, tendo, por isso, efetuado o recolhimento em duplicidade e culmina requerendo:
1) a homologação do PERDCOMP de n° 18715.71454.120107.1.7.04­8029, que
compensa o código 5856 COFINS, PA dez/2006, com o credito decorrente do
recolhimento realizado de forma errônea, código 5952 CSRF, PA 15 de agosto de 2004,
no valor de R$1.240,49, com recolhimento em 20 de agosto de 2004, visto que a
Receita Federal já recebeu o referido valor em época própria quando do recolhimento
por parte do tomador de serviço;
2) A anulação com todos os efeitos cabíveis, ou caso não seja este o
entendimento deste r. órgão, que haja o arquivamento dos processos de n°
12448.910.889/2010­45 e 12448­913.398/2010­56, por entendermos serem legítimos os
argumentos apresentados, sendo certo que os mesmos devem ser levados em
consideração.
Anexa os documentos às folhas 81 a 109: contrato, nota fiscal, DARF,
declarações e demonstrativos contábeis.
Releva ressaltar que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal, consoante a Súmula CARF no 11, vinculante, in verbis:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto aos aspectos de constitucionalidade alegados, a súmula CARF no 2
(vinculante) dispõe:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.910889/2010­45
Resolução no 1001­000.352
S1­C0T1
Fl. 93

4
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto ao pedido de anulação do processo, per si, não vejo nenhuma razão para
tal e nem foi apresentada alguma que fosse pertinente e em linha com o art. 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Observa­se que , fundamentalmente, a lide situa­se no campo das provas,
conforme se pode concluir da decisão da DRJ em seu acórdão, peço a devida vênia para aqui
repetir:
Dessa forma, ainda que o valor em lide corresponda exatamente aos 4,65%
incidentes sobre o valor consignado na nota fiscal de fl.20, é certo que esse valor foi
alocado automaticamente a débito da interessada, do mesmo código 5952 e com
vencimento em ago/2004, conforme demonstrado através do extrato a seguir:...
Além disso, a interessada não instruiu sua manifestação com documentos e
escrituração que demonstrassem que todo o valor que ela retivera como fonte pagadora,
sob o código 5952, durante o A/C 2004, ou, pelo menos, no período de apuração de
ago/2004, fora devidamente recolhido e que o valor em foco constituíra­se efetivamente
em um pagamento indevido.
E tem total razão a DRJ ao fazer tal afirmação, face ao art. 170, do Código
Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Portanto, a certeza e a liquidez do crédito são condições sine qua non para a
autorizar a compensação.
De acordo com o artigo 16, parágrafo 4°, do Decreto 70.235/72, as provas
devem ser apresentadas quando da impugnação, precluindo o direito de fazê­lo em outro
momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a
menos que: (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.910889/2010­45
Resolução no 1001­000.352
S1­C0T1
Fl. 94

5
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, em acatar o
recebimento de provas, em qualquer fase do processo, levando em consideração o Principio da
Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase do processo em
benefício do direito contraditório e da ampla defesa.
A recorrente aparenta ter razão, frente a documentação apresentada,
notadamente, pela nota fiscal e comprovante de recolhimento. No entanto, não fez prova do
recebimento do valor do serviço, líquido das contribuições retidas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta, além de examinar a idoneidade dos documentos apresentados, intime a
recorrente a apresentar provas, que entender necessárias, de que o valor dos serviços foi
recebido líquido das contribuições retidas (documentos contábeis/fiscais/bancários), para
concluir (ou não) sobre a existência do crédito pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital